Tribunal: STF
Processo: SL 1524
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE LIMINAR. SERVIDOR PÚBLICO. DECISÃO QUE DETERMINA A REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORA GESTANTE EXONERADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA, QUE NÃO SE PRESTAM AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE INDEFERE. 
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de liminar ajuizado pelo Município de Firmino Alves/BA, contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n° 80055590-15.2022.8.05.0000, em curso no Tribunal de Justiça da Bahia, em virtude da qual foi determinada a reintegração de servidora gestante a cargo comissionado que ocupava. 
    Narra o Município autor que Carline de Jesus Santana ocupava indevidamente cargo em comissão na estrutura da administração municipal, na medida em que é esposa do atual vice-prefeito municipal e a Súmula Vinculante 13 vedaria sua nomeação. Relata que a servidora em tela foi exonerada, tendo, em seguida, ajuizado ação anulatória do ato administrativo de exoneração com fundamento na circunstância de estar atualmente gestante. Informa ter a mesma obtido, em sede de agravo de instrumento, tutela provisória recursal para que seja reintegrada no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 
    Alega ser notório o fato de que a servidora interessada seria esposa do atual vice-prefeito e que “o estado de gravidez de servidora detentora de cargo em comissão (...) não configura impedimento à sua exoneração, a qualquer tempo, pela autoridade que a nomeou, em face da natureza do cargo de livre nomeação e exoneração, conforme disposto no art. 37, inciso II, da Constituição Federal”. Repisa que a Súmula Vinculante 13, que veda a prática do nepotismo, impediria o exercício de cargo comissionado pela servidora autora do processo na origem e que a decisão impugnada gera “prejuízo e instabilidade jurídica à ordem pública”. Sustenta que a decisão cuja suspensão se requer teria potencial efeito multiplicador, sendo capaz de gerar “a contratação ilegal e irregular de parentes, no âmbito da administração pública”.
    Requer, por estes fundamentos, a concessão de liminar no presente feito e sua posterior confirmação, a fim de que reste suspensa a decisão que determinou a reintegração da servidora mencionada, até o trânsito em julgado do mandado de segurança na origem. 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada, nas causas movidas contra o Poder Público ou seus agentes, exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. [ 26]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Nesses casos, limitado a se pronunciar sobre essas circunstâncias, não cabe ao julgador manifestar-se quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que essa questão poderá ser oportunamente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência da Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno DJe de 16/05/2016). 
    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão provisória que determinou a reintegração de servidora comissionada exonerada, em razão de estar a mesma atualmente gestante (doc.10). 
    Em que pese a argumentação formulada, não se verifica no caso concreto potencial lesão de natureza grave ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada. Com efeito, dos elementos constantes nos autos não se vislumbra a existência de plausibilidade na argumentação do Município autor no sentido de que o imediato cumprimento da decisão impugnada seria capaz de, por si só, gerar lesão à ordem e a economia públicas, haja vista que a decisão impugnada, além de se fundamentar em precedentes deste Supremo Tribunal Federal, determina a reintegração de uma única servidora, de modo a não gerar incremento relevante na folha salarial da Administração Municipal - sobretudo em se considerando tratar-se de servidora que até recentemente ocupava o cargo comissionado. Saliente-se que a lesão ao interesse público apta ensejar a concessão excepcional da medida de contracautela há de se qualificar como “grave”, nos termos expressos dos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992, 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF.
    Destaca-se, ainda, não restar demonstrado qualquer risco de efeito multiplicador na manutenção da decisão impugnada, na medida em que a mesma se fundamenta em circunstância específica e provisória da autora do processo de origem, a saber, sua atual condição de gestante. 
    Consigno, ainda uma vez, que o âmbito de cognição possível nos incidentes de contracautela é necessariamente restrito, devendo-se ater à existência ou não de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Destarte, a análise acerca da correta adequação da decisão impugnada à luz da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, em especial no que pertine à Súmula Vinculante 13, há de ser realizada pelas vias recursais ordinárias e extraordinárias facultadas à municipalidade e, eventualmente, pela via da reclamação, não podendo constituir o objeto precípuo do presente pedido de suspensão, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal.
    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/92.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 15 de março de 2022.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente